Tribunal: TJES
Processo: 5004869-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004869-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO AFONSO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO.
C
ONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo em execução penal, reconhecendo o direito à comutação de pena nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, de forma parcial.

2.
A defesa sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que, em caso semelhante, a Câmara teria adotado entendimento diverso quanto ao cálculo da comutação após benefício anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição apta a ensejar acolhimento dos aclaratórios é aquela existente entre proposições inconciliáveis no próprio acórdão, e não eventual divergência entre entendimentos adotados em julgados distintos.

5
. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo em execução, aplicando corretamente as regras dos arts. 3º e 9º do Decreto nº 11.846/2023.

6
. A pretensão da defesa revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando a modificação do resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5004
869
-
48
.20
2
5
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
:
MARCELO AFONSO DA COSTA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão
(ID
15710910
)
, que, à unanimidade
de votos
,
deu parcial
provimento
ao
agravo em execução penal
interposto pela defesa.

Em
suas
razões
(ID
15883424
)
,
a defesa
aduz
que o
“acórdão mostrou-se contraditório
em relação ao pedido formulado pela defesa, uma vez que, em caso semelhante - no Agravo em Execução nº 5003759-48.2024.8.08.0000 - a Colenda Câmara manteve a r. decisão que concedeu a comutação (Decreto nº 11.846/2023) a indivíduo que já havia sido beneficiado por comutação anterior, a qual foi calculada sobre o remanescente das penas, utilizando-se o mesmo critério adotado pela defesa no presente recurso, conforme demonstrado no Id.
n
º 12961394.”

Em c
ontrarrazões (ID
1
6900188
), o
Parquet

opina

pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:
“(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

(g.n.)

Na espécie,
não existe mácula n
o
acórdão impugnado,
já
que as matérias arguidas
em sede de
agravo em execução penal foram
devidamente
enfrentadas.
Veja-
se
:

“
(...)
Conforme relatado, o agravante almeja
a
comutação de pena disposta no Decreto nº 11.846/23
em relação às a
ções
penais tombadas sob o nº
0006228-09.2008.8.08.0035,
nº
0001499-65.2011.8.08.0024,
nº
0016177- 42.2017.8.08.0035
e nº
0000209-09.2022.8.08.0063, na fração de 1/5
(um quinto)
, com base no art. 3º
do
Decreto
Presidencial nº 11.
846
/202
3.

Após analisar
os autos,
entendo
que
o recurso
merece
parcial provimento,
conforme passo a expor.

A
s
regra
s
do
s

art
s
. 3º
e 9º
do Decreto
Presidencial nº 11.
846
/202
3
reza
m
que:

‘
Art. 3º
Concede-se a comutação da pena remanescente
, aferida em
25 de dezembro de 2023
, de um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade
, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido
um quinto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto da pena,

se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.’

‘
Art. 9º A
s penas correspondentes a infrações diversas devem
somar-se
, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas,
até 25 de dezembro de 2023
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
dos benefícios.’
(g.n.)

Como visto, além dos requisitos do art. 3º, o mencionado decreto
impõe o cumprimento de
pelo
menos 2/3 (dois terços) da
pena dos crimes impeditivos
para
o deferimento d
a comutação
(art. 9º).

Portanto,
para a concessão do benefício,
deve
o reeducando
cumpri
r
2/3 da pena dos crimes impeditivos e 1/4 da pena dos crimes comuns,
já que

e
ra reincidente
em 25/12/2023
.

Na espécie, c
onsta que o apenado

já havia sido
agraciado com a comutação da pena com base no Decreto nº 8.615/2015, em relação às ações penais nº 0006228-09.2008.8.08.0035 e
nº
0001499-65.2011.8.08.0024.

De
tal

forma que
, o cálculo d
o
nov
o benefício
deve
abarcar
apenas as condenações
referentes as ações penais nº
0016177-42.2017.8.08.0035 e
nº
0000209-09.2022.8.08.0063
e o período de pena computado
a partir do
dia
23/12/2015.

Sendo assim,
considerando que foram cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo e
1/4
(um quarto) da
sanção
do crime comum,
o agravante
perfaz os requisitos à concessão
parcial
da benesse.

(...)”

Dito isto,
ressalto que a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração é a
contradição interna
, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis
no próprio julgado
, não sendo
a hipótese em julgamento
, já que a defesa afirma que a contradição existe entre o entendimento
adotado
no caso concreto e o
empregado
em outro recurso
.

Portanto, a
o exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência do
vício apontado pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os propósitos de rediscussão da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

Diante do exposto, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.